Tribunal: STF
Processo: HC 241086
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Vitor Eduardo de Souza Severino impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA OU MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. COMPATIBILIDADE. ALTERAÇÃO CUMPRIMENTO DA PENA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ART. 580 DO CPP. NÃO ACPLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O regime semiaberto é compatível, inclusive, com a prisão domiciliar – a qual acarreta um gravame menor ao réu que a prisão preventiva. Tanto assim o é que o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante n. 56, trouxe, como alternativa à falta de vagas no semiaberto, a prisão domiciliar cumulada com o monitoramento eletrônico. 



    2. Nada impede que a defesa formule, perante a Vara de Execuções Penais, pedido para alterar as condições de cumprimento da pena, caso entenda que as que estão em vigência importam em restrição desarrazoada à liberdade do réu. 



    3. Não se aplica a regra do art. 580 do CPP, pois os corréus foram beneficiados com o instituto da detração e a eles foi fixado o modo aberto para o início do cumprimento da reprimenda. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 889.087 TutPrv AgRg - ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Pretende, em síntese, a revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao ora paciente em razão da alegada incompatibilidade da fixação do regime inicial semiaberto com a manutenção de restrição de liberdade.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    HABEAS CORPUS. SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA OU MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA - Parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    2. Inicialmente, conforme exposto pelo ato dito coator:



    O entendimento desta Corte Superior de que "não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido" (AgRg no RHC n. 110.762/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 3/6/2020). Nesse mesmo sentido: AgRg no HC n. 785.753/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª T., DJe 10/3/2023. 



    Conclui-se, a fortiori, que o regime semiaberto é compatível, inclusive, com a prisão domiciliar – a qual acarreta um gravame menor ao réu que a prisão preventiva. Tanto assim o é que o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante n. 56, trouxe, como alternativa à falta de vagas no semiaberto, a prisão domiciliar cumulada com o monitoramento eletrônico. Nesse sentido: 



    Súmula Vinculante n. 56. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 



    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 



    4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 



    (RE n. 641.320/RS, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJE 1º/8/2016, Tema 423) 



    Nada impede que a defesa formule, perante a Vara de Execuções Penais, pedido para alterar as condições de cumprimento da pena, caso entenda que as que estão em vigência importam em restrição desarrazoada à liberdade do réu. 



    Por fim, de fato, não se aplica a regra do art. 580 do CPP, pois os corréus foram beneficiados com a instituto da detração e a eles foi fixado o modo aberto para o início do cumprimento da reprimenda. 



    Embora, em regra, prevaleça a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, entendo que tal orientação não se estende as medidas cautelares diversas da prisão (como o monitoramento eletrônico do caso em espécie), porquanto conforme bem explicitado, esta própria Suprema Corte estabeleceu, ao editar o enunciado n. 56 da Súmula Vinculante:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Nesse cotexto, no julgamento do RE 641.320, relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 423/RG), o Pleno assentou:



    a) A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;



    b) Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”);



    c) Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.



    Desse modo, o Supremo, ao reconhecer a incompatibilidade entre entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, possibilita ao juízo de origem a fixação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, é o que se observa dos seguintes acórdãos de ambas as turmas:



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Crime do art. 2º, § 4º, incisos I e II, da Lei nº 12.850/13. Penas definitivas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 20 dias-multa. Negativa do direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade da prisão preventiva com o regime de cumprimento estabelecido no título condenatório. Constrangimento ilegal verificado. Ausência de proporcionalidade. Agravo provido.



    1. Na espécie, não obstante a imposição de regime intermediário, o juízo processante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    2. Malgrado os fundamentos invocados para a custódia, o fato é que sua manutenção traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal, vale dizer, o regime semiaberto.



    3. Verifica-se, portanto, clara afronta ao princípio da proporcionalidade, de modo a justificar a atuação do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo provido para afastar a prisão preventiva do paciente, ficando o juízo processante autorizado, desde logo, a analisar eventual necessidade de aplicação de outras medidas cautelares (CPP, art. 319).



    (HC 234.648 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei) 



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. 3. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Não cabimento neste caso concreto. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental provido. Habeas corpus concedido para revogar a prisão preventiva do agravante, sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP pelo juízo de origem.



    (HC 214.070 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei) 



    Finalmente, uma vez que não se verifica, na espécie, ilegalidade na manutenção de medida cautelar diversa da prisão, ainda que fixado o regime inicial semiaberto na sentença condenatória, entendo que as instâncias de origem decidiram conforme a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente